Tribunal: TJDFT
Processo: 0738693-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738693-74.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE DIAS CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Felipe Dias Cunha contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0717488-32.2022.8.07.0018, indeferiu pedido de liminar por não reconhecido a presença das condições previstas no art. 7o, inciso III, da Lei 12016, de 7 de agosto de 2009. Naqueles autos, o impetrante, ora agravante, pleiteou o deferimento de tutela de urgência, em caráter liminar, para que lhe fosse permitido participar da prova oral do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, a ser realizada no dia 20/11/2022, além das demais etapas do certame, até o julgamento final da demanda, bem como para que lhe fosse reservada uma vaga, caso a demanda se prolongasse para além do resultado do concurso, sob o fundamento de que a resposta à Questão 3 da Prova Discursiva P3, exigia conhecimento de jurisprudência publicada após a data delimitada pelo Edital de 9/2/2022 (ID 142472500). O d. Juízo a quo entendeu não ser possível, naquele momento processual, avaliar a alegada irregularidade sem que fosse assegurado o contraditório aos impetrados, especialmente “[...] no que se refere à correção da questão e a exigência do conhecimento dos julgados mencionados na exordial”. Em suas razões recursais, o agravante registrou que não foi classificado na segunda fase do certame por não ter conseguido pontuar na Questão 3 da Prova Discursiva P3, a qual abrangeu dois julgados do Excelso Supremo Tribunal Federal disponibilizados no Diário de Justiça Eletrônico nos dias 22/4/2022 e 3/5/2022, ou seja, em período posterior àquele indicado no item 2 do Comunicado expedido pelo CEBRASPE: “2) a legislação e a jurisprudência aplicadas na formulação das provas serão aquelas vigentes na data da publicação do Edital no 1 – PGDF, de 9 de fevereiro de 2022” (ID 142472505), o que configura flagrante ilegalidade. Com base em tais argumentos, ao sustentar a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora (visto que a próxima fase do certame, qual seja, a prova oral, será realizada no dia 20/11/2022), bem como a inexistência de perigo da irreversibilidade da tutela requerida (ID 41300162), requer, além do conhecimento do agravo: a) a antecipação da tutela para que a Questão 031 da Prova Discursiva P3 seja anulada, atribuindo-lhe a pontuação correspondente e reclassificando-o no certame; b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. Concedida parcialmente a antecipação de tutela recursal requerida para a) declarar a nulidade parcial da Questão no 3 da Prova Discursiva “P3” aplicada ao candidato Felipe Dias Cunha, notadamente quanto à exigência do preenchimento dos critérios estipulados no Quesito 2.2.2. do Padrão de Resposta adotado pela banca; b) determinar que a Administração Pública Distrital e o CEBRASPE diligenciem, imediatamente, um novo cálculo da pontuação final do candidato na fase discursiva do referido concurso público e, acaso se constate que o alcance de nota suficiente para realizar a prova oral, providenciem, o quanto antes, a edição e a publicação do ato convocatório respectivo (como sub judice). Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo Distrito Federal e CEBRASPE (ID 41710648 e 42208881). Agravo Interno interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) - (ID 42208866). Petições anexadas aos autos informando a prolação de sentença no processo de 1a Instância, informando consequente perda superveniente de objeto (43196271 -Agravante e 43226708 CEBRASPE). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, , foi prolatada sentença no processo originário que julgou improcedente a demanda do autor/agravante. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo de 1a Instância. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à lume julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO e o AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 12 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator